Tribunal: TJDFT
Processo: 0046842-27.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046842-27.2014.8.07.0018 RECORRENTE: CESAR TRAJANO DE LACERDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESONESTIDADE OU MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO DO ATO ÍMPROBO DE PARTE DOS AGENTES. DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS SANÇÕES APLICADAS. 1.Para que ocorra a responsabilização por ato de improbidade administrativa não basta a ilegalidade da conduta do agente, é necessária a demonstração inequívoca de que procedeu com desonestidade ou má-fé, afrontando os princípios que regem a Administração Pública. 2. Apelações dos Réus Armando Barbosa de Oliveira e Wandermilson de Jesus Garcez de Azevedo conhecidas e providas. Unânime. Apelação de Tadeu Roriz de Araújo conhecida e parcialmente provida. Maioria. Apelação de César Trajano de Lacerda conhecida e parcialmente provida. Maioria. O acórdão foi complementado pelo julgamento dos embargos de declaração que concluiu “Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO apenas para, reconhecendo a existência de omissão no v. Acórdão e com fundamento no art. 494, inciso II, do Código de Processo Civil, retificar o julgamento para fazer constar expressamente no dispositivo do v. Acórdão que os recursos interpostos pelos réus Tadeu Roriz de Araújo e César Trajano de Lacerda foram parcialmente providos para reformar a r. sentença no que tange às sanções aplicadas aos referidos agentes públicos, reduzindo-se a pena de multa civil imposta, de 50 (cinquenta) para 5 (cinco) vezes o valor da remuneração recebida ao tempo da prática do ato ímprobo, excluindo-se as demais penalidades previstas no inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/1992” (ID 14275994). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, e §3o, do CPC, sustentando que a turma julgadora não se manifestou em relação a todos os argumentos exigidos pelo recorrente, deixando de analisar os que conseguiriam abolir a conclusão adotada pelos julgadores. b) artigos 11 da Lei 8.429/92, e 28 do Decreto-lei 4.657/1942 (LINDB), argumentando que não há nos autos qualquer demonstração de que a sua conduta, quando da expedição da Licença de Funcionamento 173/2010, manifestasse vontade livre e consciente de que quisesse produzir resultados vedados pela legislação de regência, implicando, por consequência, na violação de quaisquer dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Portanto, não há quaisquer configurações de tipos de dolo, seja genérico ou específico. Assim, pede seja excluída a condenação ao pagamento de multa excessiva, fixada em 5 (cinco) vezes o valor do seu salário. Nesse aspecto, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, e §3o, do CPC, porque “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 11 da Lei 8.429/92 e 28 do Decreto-lei 4.657/1942, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos assentou que: “a expedição da licença de funcionamento no 173/2010 foi que contrariou a legislação vigente, já que as atividades inseridas no ato não eram os mesmos que constavam na norma invocada para a concessão. Além disso, verifica-se que havia Parecer da Secretaria de Habitação (SEDHAB) em sentido contrário, o que deveria, no mínimo, "acender o alerta" do então gestor público. Todavia, o apelante optou por seguir caminho contrário, mesmo sem fundamentos que lhe amparavam, de modo a divergir, de forma fundamentada, da opinião técnica que lhe fora apresentada. Sequer promoveu consulta à Procuradoria do Distrito Federal, no que concerne aos aspectos jurídicos, os quais foram praticamente ignorados por meio de mera e simples afirmação de que a atividade licenciada era permitida. Argumenta, ainda, que não restou comprovado dolo específico de causar dano ao erário. Como dito alhures, o ato de improbidade decorrente de violação aos princípios da moralidade administrativa não reclamam a existência de dolo específico, bastando a presença de dolo genérico, e este, restou caracterizado quando o gestor (agora apelante) após ciência e advertência da irregularidade do ato administrativo em questão preferiu quedar-se inerte quanto a isso, mantendo a licença eivada de impropriedade, já que calcada em norma que não regia a matéria” (ID 9320100). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 7 e 83 da Súmula do STJ, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. ART. 28 DO DECRETO-LEI 4.657/42. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS ATOS, CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DO ATO ÍMPROBO E DO ELEMENTO SUBJETIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, na qual postula a condenação do ora agravante - ex-Prefeito de Leme/SP, e de outros seis réus, pela prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciados em irregularidades na aquisição, sem licitação, de medicamentos. (...) VII. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico" (STJ, REsp 951.389/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/05/2011). VIII. No caso, o acórdão recorrido concluiu pela configuração do ato ímprobo, ao fundamento de que, "os depoimentos colhidos em sede de inquérito civil, aliados às reportagens juntadas aos autos, não deixam dúvidas quanto à efetiva ocorrência do 'esquema' de distribuição irregular de medicamentos perpetrado pelos agentes públicos (...) consistente em adquirir medicamentos sem licitação junto a estabelecimentos comerciais (farmácias) locais, mediante fracionamento ilegal (art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/1992), e com participação direta do Secretário Municipal de Saúde (...) do ex-prefeito (...) e de vereadores (...) Registre-se, neste ponto, que conjuntura acima descrita é referendada por todos os demais documentos de prova encartados nos autos, tendo os réus, inclusive, admitido os fatos relatados como verdadeiros (...) Conforme se pode inferir, em que pesem as afirmações dos réus, certo é que não havia nenhuma espécie de avaliação prévia voltada a aferir a real necessidade do fornecimento do medicamento solicitado pelo munícipe, pela Prefeitura, de modo que os agentes pretendiam atender toda e qualquer pessoa que os procurassem, sendo induvidosa a finalidade político - eleitoral do 'esquema' adotado (...) que havia, ainda, por parte dos agentes envolvidos, incentivo à burla das normas estatuídas na Lei de Licitações (Lei n° 8.666/1992), notadamente a regra do art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/19924, posto que, conforme comprovado nos autos, as farmácias locais eram orientadas a fornecerem medicamentos aos munícipes, emitindo, no ato, nota fiscal com vistas a serem posteriormente ressarcidas, não podendo, entretanto, o valor de requisição exceder o limite de R$ 8.000,00 (...) Portanto, sob qualquer prisma que se analise, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade deliberada das ações tomadas pelo Secretário de Saúde Municipal, pelo Prefeito Municipal e, também, pelos vereadores citados na exordial, ressaltando-se que a estes lhes era imposto o dever constitucional de fiscalizar as ações dos Administradores Públicos Municipais (...) Assim, ao participarem do esquema ilegal e abusivo acima delineado, não há como deixar de reconhecer que os vereadores falharam na atribuição precípua que lhes é imposta pela norma constitucional, qual seja, de fiscalização dos gastos públicos, com vistas a garantir que sua aplicação se dê estritamente segundo os interesses coletivos. Aferida, pois, in concretum a ilegalidade e a conduta dolosa dos corréus no exercício de suas 'funções públicas' (art. 20, da LIA), de rigor o reconhecimento do reprovável ato de improbidade administrativa por eles perpetrado". IX. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido - para acolher a pretensão da agravante e afastar sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa - demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 210.361/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; AgRg no AREsp 666.459/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015; AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/04/2016. X. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1588859/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8/6/2020).(g.n.) DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM RESP. ACP DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, PORÉM COM REDUÇÃO DE SANÇÕES. PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR DE REVISÃO DA DOSIMETRIA, PARA MAJORÁ-LA. NÃO SE CONSTATA NA ESPÉCIE A HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE DESPROPORÇÃO NA APLICAÇÃO DE SANÇÕES QUE JUSTIFIQUE A SUA ALTERAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR EM CONTROLE DE LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de se efetuar, em controle de legalidade, a alteração das sanções por improbidade administrativa aplicadas na presente demanda. 2. Acerca do tema, é sabido que, nessa instância superior, a revisão das reprimendas aplicadas por ato de improbidade administrativa é permitida apenas se verificada a inobservância aos limites estabelecidos no art. 12 da Lei 8.429/1992, ou se na leitura do acórdão recorrido transparecer falta de proporcionalidade e razoabilidade (REsp. 1.130.318/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.4.11). De igual modo: AgInt no REsp. 1.606.097/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.04.2018. 3. Na espécie, o Tribunal de origem, diante das fraudes perpetradas em processo licitatório, houve por bem aplicar a sanção de multa civil no equivalente a 5 remunerações do Prefeito à época dos fatos. A exclusão das mais graves sanções, como a de perda da função pública e proscrição de direitos políticos, levou em consideração o fato de que inocorreu proveito pessoal ilícito e lesão aos cofres públicos pelos implicados. Portanto, não se verifica hipótese de revisão do que ficou decidido no aresto recorrido, isto é, não se divisa irrazoabilidade na aplicação dos castigos, não se tratando de situação excepcional justificadora de alteração do que se concluiu no ponto; inocorreu violação do art. 12 da LIA, portanto. 4. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido. (AgInt no REsp 1588874/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 8/5/2020). Ressalte-se, ainda, que consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018)” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025